Tribunal: TJPA
Processo: 0002437-76.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002437-26.2007.8.14.0301
APELANTE: HELIEL FRANKLIN MONTEIRO, PARA MINISTERIO PUBLICO, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA, HELIEL FRANKLIN MONTEIRO, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO COMISSIONADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTE ESTADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO ORIUNDA DO COL. STF ACERCA DA INVALIDADE DA LEI MENCIONADA, TAMPOUCO DO SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE TRATAM SOBRE A MATÉRIA.

MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÕES RELATIVAS À FUNÇÃO GRATIFICADA FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/02. APELO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO AUTOR E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDAS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02.

1.1. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria. Além do mais, em que pese a questão ser objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, inexiste até o presente momento decisão oriunda do STF sobre a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria, reforçando, assim, a presunção de constitucionalidade da norma impugnada.

2. Mérito.

2. O adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei Estadual nº 5.320/86 pago aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividades junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa não é passível de incorporação no soldo do militar, haja vista que conforme o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, restaram revogadas todas as disposições que porventura implicasse na incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de cargo em comissão.

3. Apelo do Estado do Pará conhecido e provido. Recursos interpostos pelo autor e pelo Ministério Público desprovidos. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e lhe dar provimento, negando provimento aos recursos interpostos pelo ator e pelo Ministério Público Estadual, e, em reexame necessário, modificar a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
REEXAME NECESSÁRIO
e de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por HELIEL FRANKLIM MONTEIRO, pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como fiscal da lei, visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos (id nº 1326766):

“III. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PACIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos e condeno o Réu a obrigação de fazer no sentido de implementar, no soldo do Autor, o direito à incorporação do adicional previsto no art. 1°, da Lei Estadual n° 5.320/86, no percentual de 50% (cinquenta por cento) da maior parcela remuneratória percebida pelo exercício das funções gratificadas e cargos comissionados exercidos durante o período de 07/10/1992 até 23/01/2003.

Sobre eventuais valores retroativos incidirão correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação:
juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os

“
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Custas pelo Réu, das quais é isento na forma da lei.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do CPC.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, I, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.”.

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária de Incorporação de Gratificação de Representação formulada pelo recorrente Heliel Franklin Monteiro, o qual alega, em síntese, que é militar da ativa remunerada e que exerceu função comissionada no período compreendido entre 31/01/2000 até 28/02/2003, tendo posteriormente exercido outras funções com recebimento de gratificações, perfazendo o total de 7 (sete) anos e 5 (cinco) dias no desenvolvimento das referidas atividades.

Assevera que possui direito à incorporação de representação e função gratificada, vez que assumiu cargos de direção e assessoramento, o que caracterizaria o preenchimento dos requisitos para receber a referida gratificação com base na Lei Estadual nº 5.320/86 no percentual de 70% (setenta por cento) do valor correspondente à comissão do cargo exercido.

Proferida sentença, o juiz de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor nos termos acima expostos.

Inconformado, o autor interpôs apelação (id nº 1326771) arguindo, em suma, fazer jus à incorporação de representação e função gratificada no percentual de 100% sobre o valor da maior remuneração percebida (DAS 5), de acordo com a Lei nº 5.320/86, tendo em vista que laborou por mais de 14 anos e 11 meses exercendo funções comissionadas.

Assim, defende que não há razão para se aplicar aos militares a previsão contida na Lei Complementar nº 39/2002, por entender ser a mesma inconstitucional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença garantindo o seu direito à incorporação DAS 5 no percentual de 100%.

O Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação (id nº 1326772) sustentando a presunção de constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, especificamente do seu art. 94, que revogou os artigos 1º, 2º e 6º da Lei nº 5.320/86.

Aduz a necessidade de vinculação da administração pública ao princípio da legalidade (art. 5º, II e art. 37,
caput
da CF).

Assevera, ainda, que a competência para legislar sobre a previdência social é concorrente, nos termos do art. 24, XII, da CF, e, em seguida, destaca a impossibilidade de incorporação da gratificação de função ante a natureza
propter laborem
da verba.

No pedido, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular ou reformar a sentença de 1º grau.

Citou jurisprudências e doutrinas na defesa de sua tese.

Em contrarrazões (id nº 1326773), sustenta o Estado do Pará a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02. Aduz, quanto a esse ponto, que é competente concorrentemente com a União, Municípios e Distrito Federal para legislar sobre previdência social e que, diferentemente do que argumenta o apelante, inexiste mandamento constitucional que impeça que Lei Estadual atinja diversas classes públicas, tampouco uma Lei previdenciária só para os militares.

Afirma, também, que os artigos 1º, 2º e 6º da Lei Estadual nº 5.320/86 foram revogados com a superveniência da Lei Complementar nº 44/03, a qual incluiu os §§ 1º, 2º e 3º no artigo 94 da Lei Complementar nº 39/02, excluindo-se assim as incorporações de verbas de caráter transitório. Afirma, ainda, que por se tratar de vantagem de natureza “
propter laborem”,
a gratificação somente é devida enquanto perdurar o exercício da função que a justifique.

Postula, ao final, o desprovimento do apelo.

O autor também apresentou contrarrazões à Apelação interposta pelo Estado do Pará (id nº 1326774) refutando os argumentos apresentados e sustentando, novamente, o seu direito à incorporação dos valores.

O Ministério Público Estadual, como fiscal da lei, também interpôs recurso de Apelação (id nº 1326775) sustentando, em suma, o direito do autor à incorporação do percentual de 100% do valor da maior parcela remuneratória percebida pelo exercício de funções gratificadas e cargos comissionados.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões à Apelação interposta pelo membro do
Parquet
(id nº 1326777).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Recebi ambos os recursos em seu duplo efeito (id nº 1386416).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id nº 1535016), opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo Autor, e opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Estado do Pará.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação interpostos e passo a apreciá-los conjuntamente.

Do Incidente de Inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Sustentam o autor e o membro do
Parquet,
ambos apelantes, a necessidade do controle incidental de constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, que estabeleceu Regime Jurídico Único de Previdência dos Servidores Civis e Militares no Estado do Pará, em contrariedade com o artigo 142, § 3º, X, da Constituição da República, o qual dispõe acerca da necessidade de lei específica que trate da transferência do militar para a reserva,
in verbis:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

No entanto, a Lei Complementar Estadual nº 39/02 não afronta o Texto Maior, na medida em que este suscita a especialidade da situação dos militares, em decorrência da peculiar atividade por eles desenvolvida, mas não proíbe que possam existir matérias comuns a servidores civis e militares.

Diante disso, apesar da existência de peculiaridades a estabelecer diferenças entre as atividades dos servidores públicos civis e militares, posto que estes possuem regime jurídico diferenciado, a Lei Complementar Estadual nº 039/02 não se mostra, a meu ver, inconstitucional, na medida em que estabeleceu diretrizes comuns às classes, em razão de não haver óbice que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos e civis e militares.

Por outro lado, em que pese haver Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154/PA, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, cujo objeto consiste na aferição da constitucionalidade ou não da Lei Complementar Estadual nº 039/02, ressalto que, até o presente momento, inexiste pronunciamento definitivo daquele Sodalício declarando a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, de modo que milita em favor da norma impugnada a presunção de sua constitucionalidade.

Nesse diapasão, descabe a alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 036/02 conforme explanação alhures, pelo que rejeito a arguição dos apelantes nesse sentido.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia meritória sobre o direito do apelante à incorporação de representação em exercício de funções gratificadas no importe de 100% (cem por cento) em seu favor por ter passado 14 (quatorze) anos exercendo função comissionada junto à Polícia Militar do Estado do Pará.

O fundamento utilizado pelo autor se baseia na Lei nº 5.320/86, que instituiu a incorporação de Representação e Função Gratificada, prescrevendo em seu texto:

Art. 1° - O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa, fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Como se pode constatar, a lei supracitada garante a incorporação ao funcionário efetivo, da categoria militar, ainda em atividade, da gratificação do cargo de direção, em comissão, de função de confiança ou de função gratificada, quando o militar desenvolver suas atividades nos Gabinetes da Governadoria, Vice-Governadoria e Assembleia Legislativa, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de serviço até o limite de 100% (cem por cento).

Na hipótese, como se observa nos autos, de fato o autor exerceu o cargo comissionado junto à Polícia Militar do Estado do Pará. Ocorre, porém, que a Lei Complementar nº 39/2002, em seu artigo 94, § 1º, vedou a incorporação de função comissionada de natureza transitória aos proventos de aposentadoria de todos os servidores estaduais, inclusive militares.

O dispositivo em questão tem a redação seguinte:

“Art.

94.

Ficam

revogadas

quaisquer

disposições

que

impliquem

incorporação

aos proventos

de

aposentadoria

de

verbas

de

caráter

temporário,

incluindo

gratificação

por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.”

§ 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado. (NR LC44/2003)

Sobre a questão, os precedentes desta Casa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO APÓS A ALTERAÇÃO DA LC 039/2002, DADA PELA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO.

1. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores ppúblicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;

2. O apelante não faz jus a incorporação de 10% de gratificação/representação, nos seus vencimentos, tendo em vista que um dos períodos em que o apelante desempenhou o cargo em comissão, e que serviu para o cômputo da somatória do prazo exigido na Legislação, já não estavam mais em vigor os artigos 1º e 2º da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986;

3. Apelações conhecidas e desprovidas.

(2017.04826948-06, 183.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002 (QUE REVOGOU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUAISQUER VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO) POR NÃO SER APLICÁVEL A MILITARES. INCABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE QUE APENAS AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS DEVEM SER DIFERENCIADAS DOS SERVIDORES CIVIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REVOGA A ANTERIOR. ART. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES A LC Nº 39/2002. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior, se houver conflito entre ambas.

2. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. O exercício de funções gratificadas anteriores à LC n. 039/02, dão ao apelante direito à incorporação. Precedentes desta Corte.

3. Recursos conhecido e parcialmente provido.

(2017.00928638-34, 171.445, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-13)

Desse modo, merece reparo a sentença que concluiu pela procedência parcial do pedido de incorporação de gratificação de cargo comissionado ao autor conforme fundamentação alhures.

Da inversão da sucumbência.

Em sendo improcedente a pretensão formulada na petição inicial neste grau, através da via recursal e o autor ter sucumbido em seu intento, faz-se necessária a inversão do ônus sucumbencial, cabendo a este o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais), ficando suspensa sua exigibilidade por se encontrar o autor albergado pela gratuidade de justiça.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e, por consequência, reformo a sentença para julgar improcedente o pedido, determinando
a inversão do ônus de sucumbência, cabendo ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais),

ficando suspensa a sua exigência pelo prazo de 5 (cinco) anos nos, ante a gratuidade de justiça deferida na origem.

Em consequência, julgou improvidos os recursos interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelo autor.

Em reexame necessário, sentença ALTERADA nos termos do provimento recursal.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/08/2020